Tribunal: STF
Processo: HC 186104
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Alberto Constantino de Melo e outro, advogados, em benefício de Bruno Eduardo da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 12.5.2020, desprovido o agravo regimental interposto contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente daquele órgão. Esse indeferira liminarmente, em 14.4.2020, o Habeas Corpus n. 572.725, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. A ação tinha como objeto indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2058738-49.2020.8.26.0000, relator o Desembargador Ronaldo Sérgio Moreira da Silva, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Pela narrativa dos impetrantes na inicial deste habeas corpus, o paciente foi condenado à pena de seis anos e cinco meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2058738-49.2020.8.26.0000, alegando que o paciente estaria em estabelecimento prisional inadequado ao regime semiaberto imposto, sendo mantido em regime fechado. Assinalaram sobre a “Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça no sentido da adoção pelos Tribunais e magistrados de medidas preventivas à propagação do Novo Coronavírus”.
    Em 30.4.2020, o Relator, Desembargador Ronaldo Sérgio Moreira da Silva, indeferiu a medida liminar requerida:
    “(...) É sabido que, para o pronto exame da legitimidade das alegações contidas na impetração e o alcançamento da eficácia almejada, mister se faz a presença dos requisitos necessários à outorga da cautela - concessível somente em casos excepcionais -, os quais não se vislumbram nesta etapa cognitiva sumaríssima, não aflorando dos autos, de resto, ilegalidade manifesta. Indefiro , pois, a prestação jurisdicional buscada em caráter liminar”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 572.725, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.4.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, ao qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 12.5.2020, negou provimento, mantendo a incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal:
    “PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a não ser em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’
    2. Na hipótese, a decisão que rejeitou o pleito liminar não revela ilegalidade apta a justificar manifestação antecipada deste Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso de mitigação da mencionada Súmula.
    3. Agravo regimental não provido”.
    5. Os impetrantes ajuizaram o presente habeas corpus, alegando flagrante ilegalidade a autorizar a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Reiteraram o que deduzido nas instâncias antecedentes de que o paciente estaria cumprindo pena em estabelecimento prisional incompatível com o regime inicial semiaberto, fixado na sentença condenatória, em contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    Afirmaram que o paciente teria respondido o processo em liberdade, teria residência fixa, proposta de emprego e que os “centros Prisionais, em pouquíssimo tempo serão transformados em focos de ALASTRAMENTO E INFECÇÃO, uma vez que não existe presidio isolado no mundo. Vivendo em celas sem higiene espaço ou alimentação adequados e acesso restrito a AGUÁ, pessoas privadas de liberdade estão mais sujeitas que a média ao COVID 19”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) a CONCESSÃO DE LIMINAR (independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada), a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre o paciente BRUNO EDUARDO DA SILVA , determinando-se, desde já SUA IMEDIATA REMOÇÃO À PRISÃO DOMICILIAR, porquanto se encontra em regime mais grave do que lhe fora concedido, informando assim sua manutenção do endereço fixo além do seu novo trabalho conforme declaração anexa.
    (…) Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Desembargadores que comporão a Douta Turma Julgadora deste Augusto Tribunal de Justiça Bandeirante, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada)e após parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, RATIFIQUEM A LIMINAR, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA”.
    6. Em 26.5.2020, determinei a remessa dos presentes autos à Presidência deste Supremo Tribunal para deliberação quanto à alegação de prevenção do Ministro Gilmar Mendes constante da inicial.
    7. Em 8.6.2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente deste Supremo Tribunal, decidiu pela inexistência de prevenção do Ministro Gilmar Mendes, determinando o retorno da presente impetração.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 12.5.2020, desprovido o agravo regimental interposto contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, que, em 14.4.2020, indeferira liminarmente o Habeas Corpus n. 572.725, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. O objeto dessa ação era decisão de indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2058738-49.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Ronaldo Sérgio Moreira da Silva, do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulado pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    10. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Daí por que, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar não ter sido juntada pela defesa cópia da sentença condenatória. Não há, assim, como se comprovar se a afirmação feita pelos impetrantes na inicial de ter sido o paciente condenado à pena de seis anos e cinco meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, seria baseada nos dados processuais.
    Também não consta desta impetração documentos que permitam afirmar estar o paciente cumprindo pena em estabelecimento prisional incompatível com regime semiaberto que teria sido imposto.
    Sem todos os dados passíveis de serem analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. NULIDADES. DEFESAS CONFLITANTES. SEVÍCIAS SOFRIDAS PELO RÉU: FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OMISSÕES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INJUSTIÇA DESTA. NÃO ESTANDO O PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ INSTRUÍDO COM CÓPIAS DE PEÇAS DO PROCESSO, PELAS QUAIS SE PODERIA EVENTUALMENTE, CONSTATAR A OCORRÊNCIA DAS FALHAS ALEGADAS, NÃO SE PODE SEQUER VERIFICAR A CARACTERIZAÇÃO, OU NÃO, DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ‘H.C.’ NÃO CONHECIDO” (HC n. 71.254/RJ, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 24.2.1995).
    “1.  Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso - dada a manifesta deficiência da instrução do pedido -, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (...)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    12. Anoto que, na decisão proferida em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados, estando a questão da possibilidade de concessão de regime semiaberto ou prisão domiciliar em razão da pandemia para ser decidida após a complementação da instrução da impetração no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    Aplicável ao caso a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora